Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se a ausência de interesse recursal no pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso. Conforme é remansoso, a não ser em casos específicos como a ação de cobrança de cobrança de aluguéis, não aplicável à hipótese, “a apelação possui efeito suspensivo por força do art. 1.012 do CPC, inexistindo interesse recursal no pedido de recebimento do recurso em duplo efeito” (Acórdão 2066699, 0737743-91.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.).
2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere a produção de provas que reputa desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.
3. É possível a contratação verbal de corretagem, desde que demonstrados os requisitos do negócio jurídico e a efetiva participação do corretor na conclusão do negócio. A mera aproximação das partes não gera direito à comissão, pois a obrigação do corretor é de resultado.
4. Não comprovada a intermediação útil do autor na venda do imóvel, concretizada anos após sua atuação e por iniciativa direta das partes, incabível a cobrança da comissão.
5. Apelação conhecida e desprovida.